Tribunal: TJMT
Processo: 1023793-73.2022.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023793-73.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Lançamento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LILIAN DRAZDAUSKAS DE OLIVEIRA - CPF: 488.652.061-87 (APELADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. ITCMD. NULIDADE POR ERROS MATERIAIS. AVALIAÇÃO INCORRETA DE IMÓVEIS. DUPLICIDADE NO LANÇAMENTO. FISCO RESPONSÁVEL PELA PRECISÃO DO LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, reconhecendo a nulidade da CDA executada, referente à cobrança de ITCMD, por erros materiais que comprometem a base de cálculo, extinguindo a execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a existência de vícios materiais na CDA que inviabilizam a execução fiscal e (ii) a possibilidade de substituição do título executivo diante dos erros apontados.

III. Razões de decidir

3. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, mas esta é relativa e pode ser afastada mediante prova inequívoca.

4. Demonstrada a existência de erros materiais substanciais no lançamento fiscal, como a inclusão equivocada de área maior do que a real de imóvel rural e a duplicidade de registro de imóveis, comprometendo a base de cálculo do ITCMD.

5. É dever do Fisco assegurar a regularidade do lançamento tributário, não podendo imputar ao contribuinte a responsabilidade por falhas na apuração do tributo.

6. Os vícios constatados não configuram meros erros formais, mas defeitos substanciais que inviabilizam a correção ou substituição da CDA, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"
Os vícios materiais que comprometem a base de cálculo do tributo lançado inviabilizam a substituição da CDA, ensejando a nulidade do título executivo.
"

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Ap 10132266820208110003, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 07/02/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos Embargos à Execução n. 1023793-73.2022.8.11.0041, opostos por LILIAN DRAZDAUSKAS DE OLIVEIRA, que julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo a nulidade da CDA executada, extinguindo a Execução Fiscal n. 1038862-82.2021.8.11.0041, ante as divergências no título executado, o que afeta diretamente na base de cálculo do tributo cobrado, não havendo como se admitir a substituição e nem a emenda do título.

O apelante alega, em síntese, que o Juízo
a quo
afastou a presunção de veracidade e legitimidade do lançamento tributário mesmo sem provas das alegações da parte recorrida. Argui a impossibilidade de assumir erro no lançamento, diante da ausência da juntada da integralidade do procedimento de lançamento tributário.

Além disso, sustenta que “
o lançamento tributário se deu sem que a parte contrária juntasse a documentação necessária, forçando o Fisco Estadual a adotar procedimentos de arbitramento, cuja responsabilidade somente pode ser imputada à parte contrária que deixou de cumprir com o dever/direito de juntar a documentação pertinente aos imóveis que, na visão sentencial, ensejaram o erro de lançamento
”.

Diante disso, requer a reforma da sentença para que os embargos à execução sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, pugna pela inversão do ônus sucumbencial, em razão do princípio da causalidade.

Contrarrazões em id. 249306198.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que Lilian Drazdauskas de Oliveira opôs embargos à execução fiscal, fundamentados na CDA n. 2021368339, referente à ausência de recolhimento do ITCD. A embargante, ora apelada, alega a existência de erro material no lançamento fiscal relacionado aos imóveis rurais, bem como equívocos na avaliação dos imóveis urbanos recebidos como herança, o que resultou na majoração indevida da base de cálculo.

Devidamente citado, o Estado de Mato Grosso apresentou impugnação aos embargos à execução.

O feito foi sentenciado em 03/07/2024, ocasião em que o Juízo Singular reconheceu as divergências apontadas pela embargante, constatando o equívoco relativo à área do bem de matrícula n. 3.973, bem como a duplicidade de registros de imóveis idênticos em momentos distintos no Aviso de Cobrança Fazendário (ACF). Por essa razão, julgou procedente a ação.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs este recurso.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a presunção de legitimidade e veracidade que reveste os atos administrativos é
juris tantum
, ou seja, relativa, podendo ser afastada mediante prova em contrário. No caso em tela, a apelada logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, a existência de erros materiais substanciais no lançamento do ITCMD que embasou a CDA executada.

O primeiro vício constatado refere-se à avaliação do imóvel rural de matrícula n. 3.973. Conforme documentação acostada aos autos (id. 249306177), referido bem possui área de 49,00 hectares. Contudo, no Aviso de Cobrança Fazendária n. 558441/337/76/2019, o Fisco considerou área de 141,50 hectares, praticamente triplicando a extensão real do imóvel e, consequentemente, sua avaliação para fins de base de cálculo do imposto.

Não bastasse esse erro grosseiro, identificou-se ainda que alguns imóveis foram duplamente computados no lançamento. É o que se verifica em relação às matrículas 3.970 e 3.972, que foram primeiramente avaliadas como imóveis rurais (R$ 129.217,60 e R$ 161.522,00, respectivamente) e, posteriormente, novamente incluídas na base de cálculo como imóveis urbanos (R$ 100.000,00 e R$ 120.000,00), caracterizando indevida duplicidade na tributação.

O argumento recursal de que tais vícios decorreriam da não apresentação de documentos pela contribuinte não merece prosperar. Primeiro porque é dever do Fisco zelar pela regularidade e precisão do lançamento tributário, não podendo transferir ao contribuinte a responsabilidade por eventuais erros na apuração do tributo. Em segundo lugar, porque os documentos juntados aos autos (certidões de matrícula e escritura pública) são suficientes para evidenciar as impropriedades apontadas.

Ademais, sendo a Fazenda Pública a detentora do procedimento administrativo integral, caberia a ela apresentá-lo para demonstrar a regularidade do lançamento, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não foi feito. A ausência de juntada desse documento pela própria apelante apenas corrobora a tese de irregularidade do título executivo.

Vale ressaltar que os vícios constatados não constituem meros erros formais passíveis de correção mediante substituição da CDA, conforme pretende fazer crer o apelante. Trata-se de erros materiais que afetam diretamente a base de cálculo do tributo e, por conseguinte, o próprio crédito tributário materializado no título executivo.

Nesse sentido, veja-se o entendimento dos Tribunais Pátrios e deste Sodalício:

“TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. BASE DE CÁLCULO. AVALIAÇÃO EQUIVOCADA PELO FISCO. ÁREA DO IMÓVEL. ZONEAMENTO. AUMENTO DA BASE DE CÁLCULO. CARACTERIZAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. INEXIGIBILIDADE TOTAL DO TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE NOVO LANÇAMENTO
, CARACTERIZAÇÃO DA DECADÊNCIA. MOMENTO POSTERIOR à SENTENÇA DOS EMBARGOS. SÚMULA 392 DO STJ. RECURSO PROVIDO -
Se existem, de acordo com a prova produzida no processo, equívocos quanto ao lançamento da dívida tributária, e, fez-se necessária nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios, é indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial
- Nesse caso, deve-se oportunizar ao contribuinte o direito à impugnação e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida - Hipótese em que a Fazenda Pública utilizou-se de critérios equivocados para lançar o IPTU, valendo-se de área do imóvel maior que a real e enquadrando-o em zoneamento inadequado, e, impossibilitada a revisão do lançamento por força do decurso do prazo de05 anos do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ficou caracterizada a decadência da constituição do crédito tributário”. (TJ-MG - AC: 10024112785472001 MG, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 20/09/2016, Data de Publicação: 26/09/2016 - destaquei).

“APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU – Exercício de 2014 – Exceção de Pré-Executividade acolhida –
Extinção da execução fiscal, ante o reconhecimento de nulidade da CDA – Admissibilidade – Equívoco na área do imóvel tributado, gerando cobrança do imposto em valor superior ao efetivamente devido – Impossibilidade de substituição da CDA, não se tratando de erro passível de correção – Vício decorrente do próprio lançamento
– Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados (artigo 85, § 11, CPC)– Recurso não provido”. (TJ-SP - AC: 15714243020158260090 SP 1571424-30.2015.8.26.0090, Relator: Adriana Carvalho, Data de Julgamento: 05/02/2023, 14a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/02/2023 - destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA CDA ANTES DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – ERRO NO LANÇAMENTO ORIGINÁRIO
– MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Quando há equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração do débito originário, será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação ou recurso, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida.
2. A certidão de dívida ativa é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento.
Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição, mas antes da sentença, é possível ao exequente promover a emenda ou a substituição da CDA para correção de erro material ou formal.
3. Recurso de agravo interno desprovido”. (TJ-MT 10132266820208110003 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/02/2023 - destaquei).

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, não merece acolhida o pedido subsidiário de inversão do ônus sucumbencial com base no princípio da causalidade. Isso porque a necessidade de ajuizamento dos embargos decorreu justamente dos erros cometidos pela Fazenda Pública no lançamento tributário, não podendo ser imputada à contribuinte a responsabilidade por vícios que não deu causa.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a nulidade da CDA e extinguiu a execução fiscal.
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024